Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO RECOMENDÁVEL
I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art 156 do CPP.
III - Embora a reincidência não seja específica, o crime anterior é grave, equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e nesse processo o apelante foi beneficiado com a substituição, porém voltou a delinquir. Dessa forma, a benesse não se mostra socialmente recomendável.
IV - Recurso conhecido e desprovido.